Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701350-77.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: ÍCARO PACHECO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o). 2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Diante da inviabilidade da busca e apreensão e da ausência de oportuno pedido de conversão em ação de execução, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falta pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. 3 – Intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019). 4 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 319, 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, defendendo que não foi oportunizado à parte novas formas para perseguir o objeto do processo mesmo que atípicas. Afirma que há possibilidade de efetuar novas pesquisas, diligências, conversão em execução, citação por edital e afins para conservar o andamento do processo dentro do regular andamento ao feito. Sustenta que houve extinção prematura do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 65058635). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 319, 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Constata-se que a parte autora, por algumas vezes, deixou transcorrer, in albis, o prazo para informar o endereço para a realização da diligência de busca e apreensão (ID 161978556, 167330480, 171298175), bem como requereu a reiteração da medida em endereço já diligenciado (ID 176002007, 177549939). Ademais, o fornecimento de informações errôneas pelo autor acerca dos endereços a serem diligenciados, em algumas ocasiões, impossibilitaram a realização da busca e apreensão e do ato citatório (ID 162423395, 178477355). Cabe acrescentar que o feito tramita desde fevereiro de 2023 e apesar de inúmeras diligências, o veículo não foi encontrado.” (ID 64012926). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 65058635). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015